Tribunal: TJSP
Processo: 0516681-42.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 16, "caput, da Lei 10.826/03 – Condenação – Recurso defensivo - Por maioria de votos, redução da reprimenda imposta, julgamento realizado em 27/02/204 – Interposto embargos infringentes – Rejeitados por decisão proferida aos 12/03/2015 – Interposto Recurso Especial que não foi admitido pelo Presidente da Seção de D. Criminal – Interposto agravo, cujo provimento foi

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 16, "caput, da Lei 10.826/03 – Condenação – Recurso defensivo - Por maioria de votos, redução da reprimenda imposta, julgamento realizado em 27/02/204 – Interposto embargos infringentes – Rejeitados por decisão proferida aos 12/03/2015 – Interposto Recurso Especial que não foi admitido pelo Presidente da Seção de D. Criminal – Interposto agravo, cujo provimento foi negado – Interposto agravo regimental – Determinação para aplicação do instituto da detração – Impossibilidade – Extinção da punibilidade dos réus, pela ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente – Extinta a pena pelo reconhecimento do transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, torna sem efeito a possibilidade de aplicação da detração – Via de consequência, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de se JULGAR prejudicada a determinação contida no agravo regimental, de aplicação da detração, em razão da extinção da punibilidade dos sentenciados, pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.